Tribunal: CARF
Processo: 11624.720211/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720211/2012-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.701 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Considerando-se que no acordão recorrido a retroatividade benigna foi aferida
mediante a aplicação do limite de 75%, isoladamente, à multa por
descumprimento da obrigação principal, não há sentido em acolher-se o
Recurso Especial da Fazenda Nacional, que visa a aplicação de limite, no
mesmo percentual, ao somatório das duas multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720211/2012-93
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720211/2012-93

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
11624.720.210/2012-49
37.380.453-9
Obrigação Principal (Empresa)
Acórdão 2402-004.480
(definitivo)
11624.720211/2012-93
37.365.804-4
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
37.380.454-7
Obrigação Acessória (CFL 68)
No presente processo, trata-se dos seguintes lançamentos:
- Debcad 37.365.804-4, Auto de Infração de Obrigação Principal, exigência das
Contribuições destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes sobre
remunerações de segurados empregados decorrentes de operações de Plano de Opção de Compra
de Ações (Stock Options);
- Debcad 37.380.454-7, Auto de Infração de Obrigação Acessória, para imposição
de multa decorrente da falta de declaração na GFIP de todos os fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias.
Nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 81 a 103, as atuações referem-se ao
período de 08/2007 a 12/2008.
O crédito tributário foi mantido em primeira instância, razão pela qual a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 20/01/2015,
prolatando-se o Acórdão no 2402-004.481 (e-fls. 691 a 743), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
I) DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL:
AI Debcad n° 37.365.804-4
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos Paraestatais deve
seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições Previdenciárias (art. 3°, §
3° da Lei 11.457/2007).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de uma suposta falta de
fundamentação dos fatos geradores incidentes sobre a remuneração paga ou creditada
aos segurados empregados e contribuintes individuais.
PLANO DE OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS PLAN).
NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
CARACTERÍSTICAS PLANOS AFASTAM O RISCO.
Na concepção conceitual, a opção para compra de ações ("stock options") é mera
expectativa de direito do trabalhador, consistindo em um regime de compra de ações por
preço pré-fixado, concedida pela empresa aos segurados contribuintes individuais ou
empregados, garantindo-lhe a possibilidade de participação no crescimento do
empreendimento - na medida que o sucesso da empresa implica também valorização das
ações no mercado -, não tendo inicialmente caráter salarial e possuindo natureza de
contrato mercantil, sendo apenas um incentivo ao trabalhador após um período pré-
determinado ao longo do curso do contrato de trabalho.
Ocorrendo o desvirtuamento do "stock options" em sua concepção de mero contrato
mercantil, seja pela correlação com o desempenho para manutençãode talentos no
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720211/2012-93

quadro funcional, seja pela intenção de afastar (ou minimizar) os riscos atribuídos ao
próprio negócio, ficará configurada uma remuneração indireta na forma de salário-
utilidade.
Está em conformidade com a legislação tributária e previdenciária o procedimento fiscal
que efetivou o lançamento do ganho real, obtido pela diferença entre o preço de
exercício e o preço de mercado no momento da compra das ações.
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS PLAN).
PARA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
No momento em que houve a outorga da opção de ações aos beneficiários, ocorreu a
transferência da titularidade das ações e o fato gerador da contribuição previdenciária,
ainda que não tenha havido a efetiva venda a terceiros, pois naquela oportunidade o
mesmo integralizou a efetiva opção das ações sobre o preço de exercício com o valor
inferior ao preço de mercado, representando um ganho direto para os segurados
empregados e contribuintes individuais.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
A escrituração contábil da Recorrente não registra o movimento real de remuneração
dos segurados a seu serviço.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao
percentual máximo de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
II) DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
AI Debcad n° 37.380.454-7 (CFL 68).
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Consiste em descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, contendo
informações incorretas ou omissas.
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas.
LEGISLAÇÃO POSTERIOR. MULTA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM
PROCESSO PENDENTE JULGAMENTO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Na superveniencia de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720211/2012-93

ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial para que seja aplicada a multa nos termos da redação anterior do artigo 35 da Lei
n° 8.212/91, limitando-se ao percentual máximo de 75% previsto no art. 44 da Lei n°
9.430/96 e para adequação da multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória ao artigo 32-A da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, caso mais benéfica, vencida a
conselheira Luciana de Souza Espíndola Reis que votou pela manutenção das multas
aplicadas e os conselheiros Thiago Taborda Simões e Nereu Miguel Ribeiro Domingues
que davam provimento parcial também para redução da base de cálculo.O conselheiro
Thiago Taborda Simões apresentará declaração.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 23/03/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 744) e, em 15/04/2015 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 758),
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 745 a 757, com fundamento no art. 67,
do Anexo II, da Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, buscando rediscutir a
retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
A Fazenda Nacional pede que, na execução do julgado, seja verificada qual a
norma mais benéfica, se o somatório das multas por descumprimento de obrigações principal e
acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 25/05/2016
(e-fls. 767 a 772).
A empresa Pop Internet Ltda (Sucessora da Global Village) foi cientificada do
acórdão recorrido, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu
seguimento em 02/06/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 779) e, em
14/06/2017, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 387 a 390 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 911), buscando rediscutir a incidência de contribuições sobre os ganhos dos
empregados sob a forma de Stock Options. Ainda interpôs Recurso Especial a empresa
Telefônica Brasil S/A (e-fls. 989 a 1.006), apresentando-se também como sucessora da Global
Village, para rediscutir a mesma matéria.
A ambos os Recursos Especiais foi negado seguimento, conforme despachos de
28/03/2017 (e-fls. 914 a 921) e de 25/02/2019 (e-fls. 1.116 a 1.123). Contra esses despachos
foram apresentados os Agravos de e-fls. 940 a 945 e 1.139 a 1.145, ambos rejeitados pelo
despacho de 19/10/2020 (e-fls. 1.215 a 1.219).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
O presente processo trata dos seguintes lançamentos: - Debcad 37.365.804-4,
Auto de Infração de Obrigação Principal, para exigência das Contribuições destinadas a Outras
Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes sobre remunerações de segurados empregados
decorrentes de operações de Plano de Opção de Compra de Ações (Stock Options); e Debcad
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720211/2012-93

37.380.454-7, Auto de Infração de Obrigação Acessória para imposição de multa decorrente da
falta de declaração na GFIP de todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
O Colegiado recorrido determinou que, para o descumprimento da obrigação
principal, fosse aplicada a multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, anterior à
alteração promovida pela Lei no 11.941, de 2009, limitada ao percentual de 75%. E que para o
descumprimento da obrigação acessória fosse aplicado o art. 32-A, da Lei n. 8.212, de 1991,
introduzido pela Lei no 11.941, de 2009.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Constata-se, assim, que tanto o acórdão recorrido como o Recurso Especial,
relativamente à multa por descumprimento da obrigação principal, admitem a aplicação
retroativa do art. 35-A, acrescido à Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 11.941, de 2009, tanto
assim que o limite estabelecido em ambos é o percentual de 75%: no recorrido relativamente à
multa por descumprimento da obrigação principal, isoladamente; no Recurso Especial, o limite é
referente ao somatório das duas multas.
Entretanto, ambos os posicionamentos são contrários ao adotado na Nota SEI no
27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, assim ementada:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720211/2012-93

1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, no presente caso trata-se de Recurso Especial da Fazenda Nacional
pleiteando que o limite a ser aplicado seja no percentual de 75%, limite este que já foi aplicado
pelo Colegiado recorrido, em relação à multa por descumprimento da obrigação principal.
Destarte, no entender desta Conselheira, ausente Recurso Especial do
Contribuinte rechaçando a aplicação do limite de 75% - o que atenderia à Nota SEI acima - não
há sentido em acolher o Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720211/2012-93

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital